Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CLÁUSULA ESTIPULANDO FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial materializada em contrato onde consta expressa designação de foro de eleição, cujas partes não possuem qualquer privilégio processual, haja vista tratar-se de contrato comercial celebrado entre empresas jurídicas de assistência à saúde, com perspectiva de lucro, restando afastada relação de consumo.
2. Em se tratando de competência relativa, a impossibilidade de declinação de ofício está disciplinada na Súmula n. 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", bem como na Súmula n. 335/STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”.
3. O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, situação processual não verificada na hipótese. O legislador não contemplou previsão no sentido de que a eleição do foro territorial é apta a legitimar a atuação de ofício do magistrado.
4. Recurso conhecido e provido. Determinação de remessa dos autos ao d. Juízo do foro de eleição.